Tribunal: TJDFT
Processo: 0743424-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0743424-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. AGRAVADO: ELIANE OLIVEIRA NERI DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas, determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos do banco agravante e a interrupção dos encargos da mora. Alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada foi dirigida a pessoa jurídica distinta da verdadeira credora da agravada, uma vez que o contrato foi celebrado com a Cooperativa Singular Sicoob Executivo, e não com o Banco Cooperativo do Brasil S/A (Bancoob); 2) a manutenção da decisão enseja grave risco de prejuízo a terceiro alheio à lide; 3) não há qualquer vínculo contratual entre o agravante e a agravada; e 4) a decisão viola o devido processo legal, ao atingir pessoa jurídica que não integra o polo passivo da demanda. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja cassada a decisão agravada, diante da ilegitimidade do agravante e da possibilidade iminente de que sejam atingidos direitos patrimoniais de terceiro, sem o devido processo legal. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante a justificar o pedido liminar. No caso, embora a autora/agravada tenha proposto a ação de repactuação de dívida contra o BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., entre outras instituições, consta do Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR) por ela juntado que o empréstimo foi contratado por ela junto à COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO (ID 244194613 do processo referência). Assim, embora o Sicoob – Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil esteja organizado em três níveis operacionais que vinculam cooperativas singulares, centrais e o Centro Cooperativo Sicoob – CCS (este último integrado por um banco cooperativo), o entendimento jurisprudencial é no sentido da ausência de solidariedade entre o banco cooperativo e a cooperativa de crédito. Confira-se: (...) 1. O STJ possui entendimento no sentido de não haver solidariedade passiva entre banco cooperativo e cooperativa de crédito em relação às operações bancárias efetivadas com seus cooperados e aplicadores, haja vista que o sistema de crédito cooperativo funciona de maneira a proteger a autonomia e a independência, e, por conseguinte, o encargo de cada uma das entidades que a integram. (...) (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.011.607/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) (...) 3. Não há que se falar em solidariedade passiva entre os entes que compõem o sistema de crédito cooperativo, sendo cada uma das entidades responsáveis individualmente pelos seus atos e obrigações, conforme entendimento do STJ. (...0 (Acórdão 2021405, 0728396-34.2024.8.07.0001, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) Todavia, não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente ao agravante, uma vez que, se ele não tem relação contratual com a agravada, não haveria créditos e encargos a serem suspensos, de modo que a decisão agravada não o alcançaria. Já em relação a eventual prejuízo à Cooperativa Sicoob Executivo, tal direito não poderia ser defendido pelo banco agravante, uma vez que, em se tratando de instituições distintas, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio” (CPC 18). Além disso, observo que a ilegitimidade do banco agravante ainda não foi apreciada pelo Juízo de origem, razão pela qual seu exame direto nesta via recursal configuraria indevida supressão de instância. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator